Tribunal: TJES
Processo: 0001910-85.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001910-85.2005.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDEMIR DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001910-85.2005.8.08.0035

APELANTE: CLAUDEMIR DOS SANTOS SOUZA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LOURIVAL DE JESUS SANTOS FILHO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A negativação da culpabilidade do réu fundamenta-se no número de disparos efetuados contra a vítima, sendo três deles direcionados à cabeça, o que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta.
Há
respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a quantidade de disparos como elemento concreto apto a justificar a valoração negativa da culpabilidade.

2.
Quanto às consequências extrapenais, a sentença considera a idade da vítima (20 anos) como fator relevante, atribuindo maior gravidade ao fato de a vida de um jovem ter sido ceifada sem qualquer provocação por parte da vítima. Esse entendimento também é corroborado pela jurisprudência, que admite a idade da vítima como critério para aumentar a reprovação do delito e justificar uma reprimenda mais severa.

3. A pena-base fixada em 10 anos de reclusão mantém-se proporcional e dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência, observando-se um critério intermediário entre a fração de 1/8 e 1/6 sobre a pena mínima prevista. A fundamentação revela-se, portanto, adequada e suficiente para a exasperação da pena, inexistindo arbitrariedade ou excesso na fixação da pena-base.

4
.
Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001910-85.2005.8.08.0035

APELANTE: CLAUDEMIR DOS SANTOS SOUZA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LOURIVAL DE JESUS SANTOS FILHO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

CLAUDEMIR DOS SANTOS SOUZA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
4ª
V
ara Criminal de Vila Velha

(
link
no Id.
99
19944
,
vol.
02
, pp.
57/58
)
,
por meio da qual
, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença,
fora condenado
pela prática do crime previsto no
art. 121,
caput
do C
ódigo Penal
,
à pena

de
1
0
(
dez
)

anos
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais
(Id.
99
19944
,
vol. 0
2
, pp.
68/71
),
o apelante requer
revisão da dosimetria, com afastamento da negativação das consequências extrapenais e da culpabilidade, pois na fundamentação utilizaram-se elementos inerentes ao crime.

Contrarrazões

do Ministério Público
(
Id.
99
19944
,
vol. 0
2
, pp.
74/83
)
, pugnando-
se
pelo
des
provimento
do recurso.
No mesmo sentido o p
arecer
ministerial (Id. 10577727).

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
(id. 99
19944
, vol. 01, parte 01, pp. 0
4
/0
6
)
que,
no dia
19 de junho de 2004,
por volta das
21
h,
na frente do Bar Guimarães,
n
o Bairro 1º de Maio, em Vila Velha
/ES, o denunciado, identificado como "
Ninico
", com intenção deliberada de matar,
desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Lourival de Jesus Santos Filho, causando sua morte.

Devidamente processado, o réu

foi
condenad
o
pela prática d
o
crime de homicídio
simples
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A irresignação defensiva cinge-se
à d
osimetria,
sustentando que o magistrado utilizou-se de elementos inerentes ao crime, eis que a idade da vítima não é suficiente para justificar a negativação das consequências extrapenais, bem como inadequado o apontamento da quantidade de disparos para justificar uma culpabilidade acentuada.

Questiona-se a elevação da pena-base
acima do mínimo legal,
de modo desproporcional e sem a devida fundamentação
.

Em relação à
culpabilidade
,
elemento que se refere ao maior ou menor grau de censura ou reprovabilidade da conduta do réu, extrai-se que o juízo sentenciante devidamente
apontou que
“
O réu agiu com culpabilidade acentuada, vez que efetuou inúmeros disparos, sendo três deles na cabeça da vítima
”
.

R
essalte-se que tal fundament
o
encontra-se em consonância com a firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇAO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. PEDIDO DE ALTERAÇAO DO PERCENTUAL RELATIVO A TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE. GRAU ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I — (...). II- (...). III — No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que
"a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta"
(AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019). IV — Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem, "o posicionamento do magistrado sentenciante em majorar a pena-base em decorrência da quantidade de disparos realizados pelo réu tem total amparo jurisprudencial" . V — (...). VI — (...). VII — (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma. julgado em 25/10/2022, DJe de 4/I I/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS JUSTIFICADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO EM 1/3. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 2. A aferição da circunstância judicial da culpabilidade pressupõe
a verificação do maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a prática delituosa,
levando-se em conta a conduta que era exigível do agente na situação em que o fato ocorreu. Doutrina. (...) 4. No caso em apreço, a culpabilidade do agente foi considerada como negativa, ante a intensidade dolosa de sua conduta -
dois disparos contra a vítima, sendo um na região da cabeça,
tendo o projétil se alojado no crânio, e outro na coluna vertebral, o que justificou a elevação da sanção no patamar de 1/6. (...)” (AgRg no HC n. 708.846/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

A par de não ter sido objeto da irresignação, destaco que o
s
antecedentes do réu
foram adequadamente negativados, considerando possuir outras quatro condenações pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, roubo e homicídio (Processos n°s 0007850-65.2004.8.08.0035, 0014329-84.1998.8.08.0035, 0012797- 31.2004.8.08.0014 e 0002388-93.2005.8.08.0035).

No que tange às
c
onsequências extrapenais
, apontou-se na sentença que
“
devem ser consideradas graves ressaltando-se que a vida de um jovem de 20 anos foi ceifada, sendo que o seu comportamento não pode ser considerado como determinante do fato
”.

Importante consignar que

“o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
(
STJ,
AgRg no HC n. 754.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Portanto,
adequada a negativação de

0
3
(
três
)

circunstância
s
judicia
is
, motivo pelo qual a pena-base
aplicada em
1
0
(
dez
) anos de reclusão

não se revela excessiva
ou desproporcional
,
considerando
que fora
utilizado parâmetro intermediário entre
os critérios adotados pela Corte Cidadã,
quais sejam,
de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena
ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

Portanto,
não há razão para alterar a dosimetria, mantendo-se, assim,
a pena DEFINITIVA fixada em
10
(
dez
)
anos de reclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurs
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)